Tribunal: CARF
Processo: 10530.726770/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.726770/2012-93
ACÓRDÃO
9202-011.393 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LUCINALVA DO VALLE ROCHA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. NÃO CERCEADO DIREITO DE DEFESA DO
CONTRIBUINTE.
Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante
Requisição de Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei
Complementar no 105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001.
As hipóteses de indispensabilidade do exame de movimentação financeira
foram elencadas no art. 3o do Decreto 3.724/2001. A autoridade
fiscalizadora deverá, em relatório circunstanciado, descrever de forma
precisa e clara os fatos que motivaram o enquadramento do caso na
hipótese de indispensabilidade e demonstrar a razoabilidade da situação.
Demonstrado que não fora cerceado direito de defesa do contribuinte, o
lançamento deve ser mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.393 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.726770/2012-93
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário 2202-009.668 (e-fls. 488 a 506), e que foi parcialmente admitido pela
Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: (a) “omissão
de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada – falta de relatório
circunstanciado. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que
interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Em atenção aos princípios da igualdade e da isonomia, a presunção estabelecida
pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996 instrumentaliza o fisco a operar o sistema
tributário na hipótese de frustração do dever do fiscalizado de justificar a origem
de depósitos bancários.
REQUISIÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO. DEFESA PRESERVADA
A não localização de relatório circunstanciado como elemento instrutivo da
solicitação de RMF, dirigida às autoridades competentes para sua expedição, não
prejudica o exercício do direito de defesa do contribuinte por se tratar de um
procedimento interno destinado a justificar e subsidiar a decisão de alçada.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere às alegações relativas à
Representação Fiscal para Fins Penais; e na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial, para afastamento do agravamento da multa, devendo prevalecer a multa
de ofício básica, no percentual de 75%..
A recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
EBCT em 24/07/2023 (e-fl. 514). Desse modo, é tempestivo o recurso especial interposto em
08/08/2023 (e-fl. 515), razões às e-fls. 518 a 542.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.393 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.726770/2012-93
3
Foram indicados para servir como paradigmas os Acórdãos 1301-003.764 e 1301-
003.765, os quais não foram reformados, na questão sujeita a recurso especial, até a data de
elaboração do presente despacho (Ricarf, art. 67, §15) e estão em conformidade com as demais
regras regimentais, pelo que podem ser utilizados como paradigmas, para fins de recurso especial.
Da leitura dos trechos dos acórdãos percebe-se que o recorrido pautou seu
entendimento pela dispensabilidade do relatório circunstanciado, por entender que esse “é parte
integrante da solicitação de RMF, sendo que “a solicitação de RMF tem natureza administrativa,
baseada no endereçamento interno às autoridades competentes para subsídio da deliberação a
seu cargo e, portanto, não se confunde com qualquer elemento processual sujeito à contradita da
parte envolvida. Em síntese, obtida posse da solicitação, a decisão administrativa será tomada sem
oitiva do contribuinte, a partir dos critérios de adequação, conveniência e oportunidade, sem
olvidar do interesse na medida da impossibilidade de acesso aos dados desejados por outro meio.
Ambos os paradigmas, a seu turno, também julgando a mesma omissão de
rendimentos, sob a incidência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ), expressam
entendimento manifestamente divergente, considerando indispensável a existência, nos autos, do
relatório circunstanciado, para a verificação do cumprimento dos requisitos contidos nas normas –
e em especial o Decreto 3.724/2001 – que regulamentam o lançamento com base em omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada cuja comprovação da
omissão se dá por RMF, Com isso, declararam nulo o lançamento.
Resta, assim, evidenciado o dissídio jurisprudencial, em relação a ambos os
paradigmas.
Sendo assim, fora dado seguimento ao Recurso Especial interposto pela
contribuinte, nos moldes acima mencionados.
É relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para os paradigmas que foram analisados e admitidos - Acórdãos 1301-003.764 e
1301-003.765, de fato nota-se a existência de similitude fática com o recorrido, posto que
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.393 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.726770/2012-93
4
apresentam-se, nos dois arestos, a discussão sobre a prescindibilidade do relatório
circunstanciado. No recorrido, o Colegiado entendeu pela dispensabilidade do relatório
circunstanciado, por entender que esse é parte integrante da solicitação de RMF, enquanto no
caso dos paradigmas decidiu-se que é indispensável a existência, nos autos, do relatório
circunstanciado, para a verificação do cumprimento dos requisitos contidos nas normas – e em
especial o Decreto 3.724/2001 – que regulamentam o lançamento com base em omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Assim, resta demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela contribuinte,
razão pela qual, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial apresentado.
É cediço que a divergência apta a provocar o seguimento do Recurso Especial
previsto no art. 67 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 é aquela
que se estabelece entre decisões que dão interpretações diversas à norma tributária, quando
analisam situações fáticas semelhantes.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas COM
similitude, deve se reconhecer o dissídio jurisprudencial. No presente confronto é nítida a de
similitude fática entre recorrido e paradigma, o que nos leva a concluir que ambos arestos de
comparação se prestam a comprovar a divergência pretendida.
2
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A ausência de relatórios circunstanciados nos autos de infração de imposto de
renda pessoa física, especialmente nos casos de omissão de rendimentos por depósitos bancários,
pode ser um ponto relevante no julgamento do colegiado.
Como sabemos, os relatórios circunstanciados são documentos detalhados que
descrevem minuciosamente os fatos que fundamentam a autuação fiscal. Eles incluem a análise
de dados, evidências e justificativas que levam à conclusão de que houve omissão de rendimentos
ou depósitos bancários não declarados.
A ausência desses relatórios pode impactar significativamente o processo
administrativo. Isso ocorre porque a defesa do contribuinte pode argumentar que a falta de
detalhamento impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios
constitucionais garantidos pela Constituição Federal de 1988.
No CARF, a análise da legalidade e da fundamentação dos autos de infração é
rigorosa. Se os autos de infração carecem de relatórios circunstanciados, o contribuinte pode
alegar que não há provas suficientes para justificar a autuação, o que pode levar à nulidade do
auto. Deve ser sempre avaliado se a autuação está suficientemente motivada e se os fatos foram
comprovados de forma adequada.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.393 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.726770/2012-93
5
Parte da jurisprudência do CARF indica que a ausência de relatórios detalhados
pode ser motivo para anulação do auto de infração, desde que fique demonstrado que essa
ausência prejudicou a defesa do contribuinte. Portanto, a falta desses documentos pode levar à
conclusão de que o procedimento fiscal não atendeu aos requisitos legais de motivação e prova.
Pois bem. O presente processo encontra-se embasado em extratos bancários
obtidos pela fiscalização diretamente às instituições bancárias, através da denominada
"Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira" (RMF). Nessa hipótese, seria sim
imprescindível que os atos que envolvam sua obtenção tenham observado os ditames da Lei
Complementar n° 105/2001 e Decreto n° 3.724/2001, sob pena dos extratos serem considerados
inválidos. De acordo com estas normas, é necessária a existência de relatório circunstanciado, para
embasar a expedição da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, destacando-
se que, neste relatório, a autoridade responsável pela fiscalização deve demonstrar, de forma
clara e precisa, a indispensabilidade do acesso às informações financeiras da pessoa fiscalizada.
Ou seja, os autos não foram instruídos com informações necessárias para que seja
possível analisar a legalidade das emissões das RMF's, em especial o mencionado relatório
circunstanciado com o enquadramento nas hipóteses de indispensabilidade previstas no art 3o do
Decreto n° 3.724, de 2001.
Nesta senda, no presente caso, parece claro que a ausência de tal documento não
ocasionou em prejuízo efetivo para o contribuinte, eis que a ele foi resguardado todo o direito de
defesa e contraditório.
Dessa forma, entendo que o presente lançamento tributário deve ser mantido, eis
que na prática não houve ofensa a nenhum princípio constitucional, nenhum prejuízo ao
contribuinte. Portanto, nego provimento ao Recurso especial em apreço.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 669
DF CARF MF
Original